Tribunal: TJMT
Processo: 1007687-27.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007687-27.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALDEMIR ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 015.127.041-48 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDIA A ÉPOCA DO DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA VEDAÇÃO DO “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Não é razoável que, ante a natureza do serviço, que o reclamante se limite a apenas informar que não conhece a origem do débito negativado pela concessionária.

2
. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto.

3.
Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4.
Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

5.
Sentença mantida em razão do princípio da vedação da
“reformatio in pejus”.

6.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexigibilidade dos débitos discutidos, ante a ausência de comprovação da relação contratual, contudo deixou de condenar a reclamada a indenizar os danos morais por acolher a preliminar de prescrição da pretensão de reparação civil.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a prescrição e condenar a reclamada a indenizar os danos morais.

A recorrida impugnou a gratuidade da justiça concedida ao recorrente. Suscitou preliminar de ofensa a dialeticidade. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

O juízo a quo concedeu a gratuidade de justiça ao Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-PRELIMINAR

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Deste modo,
rejeito
a preliminar.

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A Recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois o reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na inocorrência da prescrição do pedido de indenização por danos morais.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

VOTO-MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem dos débitos em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, afirmando que não possui relação jurídica com a empresa.

Corroborando com suas alegações juntou o extrato de negativação e, como comprovante de endereço, fatura da concessionária, em nome de sua esposa
CATARINA DE SOUZA GONÇALVES, UC 6/2164569-2, referente ao mês 01/2020, endereço Rua 31 de março, casa 01, Várzea Grande//MT
, acompanhado da certidão de casamento.

A reclamada, em sua defesa, afirma que o autor é titular da
UC n. 6/232717-9,
classe comercial, localizada no endereço
Rua 31 de março, casa 01, bairro Cristo Rei, Várzea Grande//MT
e que permanece em débito com as faturas referentes aos meses de 05/2015 a 10/2015. Anexou ainda a ficha cadastral, histórico de contas e de consumo.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa
é a única fornecedora
de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de um débito e, portanto, uma unidade consumidora em seu nome, deveria o Reclamante comprovar, já na petição inicial, a unidade consumidora de energia elétrica por ela utilizada
à época dos débitos
e a sua adimplência com relação as faturas.

Entretanto, o Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar nos autos que, na época dos débitos discutidos –
mas especificamente no ano de 2015
, residia no imóvel informado na inicial. Todavia, apesar de apresentar comprovante de endereço em nome de sua esposa,
este se refere ao ano de 2020
.

Assim, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, entendo que deveria ser reconhecida a exigibilidade dos débitos inscritos em órgão de proteção ao crédito, de modo que a inclusão nos órgãos protetivos constituiu exercício regular de direito, o qual não enseja em indenização por dano moral.

Em razão disso, entendo que a tese de prescrição, atinente ao direito ao ressarcimento de danos morais, está prejudicada, considerando que demonstrada a idoneidade do débito.

Por derradeiro, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação

da

reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença, por fundamento diverso, em razão do princípio da
reformatio in pejus.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022